Tribunal: TJMT
Processo: 0002030-44.2010.8.11.0044
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002030-44.2010.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCI APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 37.470.366/0001-34 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCI APARECIDA DA SILVA - CPF: 181.382.761-34 (AGRAVANTE), NIVALDO DA SILVA - CPF: 103.282.381-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS
.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Luci Aparecida da Silva & CIA LTDA – ME
,
Luci Aparecida da Silva
e
Nivaldo da Silva
contra decisão que proveu a apelação (Id. 144311195).

Asseguram que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de prescrição conta-se a partir do dia seguindo do vencimento da exação ou da entrega da declaração ou o vencimento.

Asseveram que “
sendo os fatos geradores datados em 01/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002 e 11/2002, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito teve início em 01/01/2003, sendo que a Fazenda Pública teria até 01/01/2008 para efetuar o lançamento
”, portanto, “
sendo os fatos geradores datados em 01/2002, 04/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002 e 11/2002, o prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito teve início em 01/01/2003, sendo que a Fazenda Pública teria até 01/01/2008 para efetuar o lançamento
”.

Requerem a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 155780191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O ICMS é tributo sujeito à homologação, logo o prazo prescricional para a sua cobrança inicia-se da data do vencimento da obrigação.

[...]

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA nº. 20107164) que o prazo prescricional relativamente aos fatos geradores do ano de 2002 iniciou em 01/01/2003 e findou-se em 01/01/2008 , extinguindo o direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Evidente, portanto, a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquídio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em 01/10/2010.

[...]

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por corolário, julgo extinta a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c art. 487, inciso II, do CPC. [...]. (Id. 114291455).

Em decisão monocrática proferida na data de 21 de setembro de 2022, dei provimento ao recurso para
afastar a prescrição e determinei o prosseguimento da execução.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 4.811,26: quatro mil oitocentos e onze reais e vinte e seis centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20107164, Id. 114291450 – fls. 16)
em que a inicial foi protocolada em 1º de outubro de 2010 (Id. 114291450 – fls. 15) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 25 de outubro do mesmo ano (Id. 114291450 – fls. 19),
após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo de prescrição.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Devido ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS tratar-se de crédito tributário sujeito a
lançamento por homologação
, quando não há o pagamento do tributo declarado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva deve ser considerado o que ocorrer por último entre o vencimento da obrigação ou a entrega da declaração.

[...] 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento segundo o qual
a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário
.

3. Consequentemente,
o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1717211/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Por sua vez, ausente a declaração e, por óbvio, o não pagamento, o crédito tributário será lançado de ofício, nos termos do artigo 149, II, do Código Tributário Nacional. Nesse caso, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva será a notificação de lançamento.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
.
TERMO INICIAL
.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
DATA DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. ‘
É entendimento assente nesta Corte que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito. Não havendo impugnação pela via administrativa, como no caso dos autos, o curso do prazo prescricional inicia-se com a notificação do lançamento tributário
’.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1695663/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2018). [com itálico e sem negrito no original]

Consoante está na certidão de dívida ativa nº
20107164
, não se trata de exigência de pagamento de imposto declarado e não pago, mas, sim, de autuação, porque deixou e recolher
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS Garantido
:

[...] Tipo de Processo: NAI/AIIM.

Nº NAI/AIIM: 111655001801296200720.

Data: 20/09/2007
.

Número da CDA:
20107164
.

Data da Inscrição CDA: 08/09/2010.

[...]

Nº Processo Órgão: 11.370/2007.

[...]

Infração:
Recolhimento ICMS – Garantido
.

Descrição Infração:
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor, no(s), prazo(s) regulamenta(es)
, o ICMS, devido por ocasião da entrada na Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da federação ou do exterior.

Enquadramento: artigo 435-L, inciso I, §4º, e 435-M do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 1944 de 06/10/89, combinado com Portaria Circular nº 100/96-SEFAZ.

Penalidade: Artigo 45, inciso I, alínea D da Lei Estadual 7098/98. [...]. (Id. 114291450 – fls. 16). [sem negrito no original]

Sem a mínima prova de que contribuinte procedeu à declaração, não há como admitir que se tenha como constituído o crédito tributário a partir de declaração que não foi feita. Logo, a data de vencimento dos créditos tributários não pode ser considerada como termo inicial do prazo de prescrição.

Ademais, verifica-se, que
o crédito tributário foi constituído definitivamente
por meio de
notificação e auto de infração
nº
111655001801296200720
, na data de 20 de setembro de 2007 (Id. 114291450 – fls. 16).

Logo, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em
20 de setembro de 2007 (Id. 114291450 – fls. 16)
, até o despacho ordenatório de citação, proferido em 25 de outubro de 2010 (Id. 114291450 – fls. 19), não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023